Tribunal: TJBA
Processo: 8039527-02.2023.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-05-01
Data de publicação: 2024-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8039527-02.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público ESPÓLIO: GERSON ALMEIDA DE BARROS Advogado(s): LUCIANA DE QUADROS CORREIA ESPÓLIO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE PAGAR. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. INCIDÊNCIA DO TEMA 1.169 DO STJ. SOBRESTAMENTO DOS AUTOS QUANTO A OBRIGAÇÃO DE PAGAR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. MÉRITO. CONTRACHEQUE DEMONSTRA QUE O VENCIMENTO BÁSICO DA EXEQUENTE ESTÁ ABAIXO DO PISO NACIONAL. IMPÕE-SE A IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO EM FAVOR DA IMPUGNADA. VALOR CALCULADO SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO E NÃO GLOBAL. VPNI E VP. IMPOSSIBILIDADE DA INCORPORAÇÃO PRETENDIDA PELO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO VIA FOLHA SUPLEMENTAR DAS VERBAS DEVIDAS A PARTIR DA EXECUÇÃO ATÉ A IMPLEMENTAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. APLICA-SE AO CASO EM TELA O TEMA 831 E ENTENDIMENTO FIRMADO NA ADPF 250/DF. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO PRECEDENTE FIRMADO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL Nº 61531/BA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRELIMINARES REJEITADAS. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA EM PARTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da PETIÇÃO CÍVEL n.º 8039527-02.2023.8.05.0000, em que figura como Autora GERSON ALMEIDA DE BARROS e, na qualidade de Acionado, o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR AS PRELIMINARES e no mérito, ACOLHER EM PARTE A IMPUGNAÇÃO, nos termos do Voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DA JUSTIÇA